Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0740104-89.2021.8.07.0000 Agravante(s) J. G. F. P representado por Amon Gabriel dos Santos Paiva Agravado(s) Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela em sede recursal, interposto por J.G.F.P., representado por seu genitor, Amon Gabriel dos Santos Paiva, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Ids 111088722 e 111182229 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada pelo ora agravante em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos e também o de tutela de urgência requerida pela parte autora. Em razões recursais (Id 31500939), o agravante requereu, em suma: Diante dos argumentos expostos, confia o agravante que o recurso será conhecido e recebido em seu duplo efeito, para, no mesmo ato, conceder-se a antecipação da tutela recursal, deferindo a tutela de urgência pretendida, determinando que a agravada custeie o tratamento de saúde recomendado pelos médicos. No mérito, confia-se que será dado provimento ao agravo de instrumento, com amparo na melhor aplicação do direito e na reiterada jurisprudência do TJDFT e do STJ. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. Na decisão catalogada ao Id 31577820, esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal e o pedido para o feito tramitar sob segredo de justiça, porque ausentes os pressupostos legais. O Agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática de Id 31552163, os quais foram recebidos como agravo interno, ante seu nítido efeito modificativo (Id 31983216). Em contraminuta (Id 32639526), a parte agravada requereu o desprovimento dos recursos. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno (Id 32979738). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento e o agravo interno interpostos pelo autor da ação de conhecimento estão prejudicados por motivo superveniente às suas interposições. No caso, da análise do processo de referência, verifico que foi prolatada sentença pelo juízo de origem (processo n. 0743572-58.2021.8.07.0001, Id 126549150), em 5/6/22, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS para: - condenar a parte ré a autorizar e custear à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, TRATAMENTO DE PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA POSICIONAL (CID 10 - Q67.3), com a órtese craniana indicada, conforme prescrição médica inserida nos autos, sob pena de multa no importe de R1.000 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). - condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros legais a partir da citação. Diante da sucumbência, condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno interpostos. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora